Tribunal: TJSP
Processo: 2015315-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Cartão de crédito - Depósito judicial das prestações pelos valores que a autora entende devido - Possibilidade, mas sem efeito liberatório - Agravante que podem realizar o depósito por sua conta e risco Depósito que não tem o condão de afastar os efeitos da mora, dentre os quais, a inscrição em cadastro de inadimplentes - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Cartão de crédito - Depósito judicial das prestações pelos valores que a autora entende devido - Possibilidade, mas sem efeito liberatório - Agravante que podem realizar o depósito por sua conta e risco Depósito que não tem o condão de afastar os efeitos da mora, dentre os quais, a inscrição em cadastro de inadimplentes - Inteligência do artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015315-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA IZABEL
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11708
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2015315-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE:
MARIA
IZABEL
FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO:

PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA Cartão de crédito - Depósito judicial das prestações
pelos valores que a autora entende devido - Possibilidade, mas sem
efeito liberatório - Agravante que podem realizar o depósito por
sua conta e risco Depósito que não tem o condão de afastar os
efeitos da mora, dentre os quais, a inscrição em cadastro de
inadimplentes - Inteligência do artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC/2015
Recurso parcialmente provido .
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de Tutela de Urgência (efeito ativo), contra a r. decisão
que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência
para autorizar depósito mensal nos autos de parcelas, determinar
que a empresa ré deixe de lançar o nome da requerente ao rol de
maus pagadores sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e
cinquenta reais).
Alega o Agravante que não está mais
suportando os pagamentos da fatura do cartão de crédito que não é
utilizado desde maio de 2017, mas o saldo não diminui, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
3
realizando o pagamento mínimo; que sempre honrou com os
pagamentos do cartão de crédito, mas teve elevação de despesas,
medicação, cuidadores com sua mãe e não tem com quem partilhar
as despesas e se viu obrigada a realizar parcelamento da fatura.
Argui que a cada repactuação feita,
foram cobrados novos juros, contudo, em cima dos juros dos
antigos contratos e sem a devida expurgação; que a empresa
agravada insere seguro prestamista, que trata-se de venda casada,
até mesmo porque o consumidor não tem a liberdade de escolher a
seguradora de sua preferência; que a empresa agravada nunca
disponibilizou uma via do contrato de adesão ao cartão de crédito
celebrado entre as partes, de modo que não soube sobre os
encargos cobrados pela empresa, senão após o primeiro pagamento
na forma mínima; que que o Código de Defesa do Consumidor
consagra a regra da boa-fé e nela está incluído o direito à
informação e que além dos juros cobrados pelo parcelamento serem
exorbitantes, vem pagando também valores não contratados.
Recurso processado sem a concessão
de efeito ativo.
Dispensada a intimação do agravado
para contraminuta, uma vez que, ainda não citado.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato de cartão de crédito celebrado com a ré, haja vista a
cobrança exorbitante de juros, além da abusividade na imposição
de contratação de seguro prestamista em caso de parcelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
4
fatura.
Requer
a
Agravante,
que
seja
autorizada a consignação em juízo dos valores que entende
devidos (R$800,00).
Busca impedir os efeitos da mora e,
em consequência, que a instituição financeira se abstenha de
inscrever seus nomes no rol dos mal pagadores.
Ocorre que para a concessão do
pedido de tutela de urgência devem ser observados os requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil, isto é, que o Magistrado se
convença da existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito”, bem como do “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”.
Contudo, no caso em apreço não
restou devidamente comprovados elementos que evidenciem a
probabilidade do direito do agravante.
Isto porque, em sede de cognição
sumária, não é possível inferir, com base na documentação
acostada, a ilegalidade dos encargos contratados capaz de afastar a
mora nos termos das razões recursais.
Com efeito, “a simples propositura
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor” (Súmula no 380 do C. Superior Tribunal de Justiça).
E, ainda que a agravante venha a
promover o depósito de parcelas no valor de R$800,00 este não
tem o condão de afastar os efeitos da mora, de modo que o credor
poderá providenciar o apontamento do nome da devedora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
5
cadastros de proteção ao crédito por configurar exercício regular de
direito.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
Decisão
que
indeferiu
o
requerimento de tutela provisória de urgência
formulado pelo autor, que objetivava impedir
a inclusão do seu nome nos cadastros
restritivos de crédito e ser mantido na posse do
veículo objeto de alienação fiduciária em
garantia, mediante depósito do valor das
prestações que considerava devido, evitando
os efeitos da mora Ilegalidades e abusividade
das taxas contratadas não demonstradas de
plano Cálculos elaborados unilateralmente
pela própria parte interessada, sem a
participação da parte contrária, em violação
ao princípio constitucional do contraditório
Taxas de juros e valores de parcelas pré-
fixados Ilegalidade do valor da prestação
pactuada
não
evidenciada
A
simples
propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor
Súmula 380 do STJ Ausência de demonstração
de que as ilegalidades apontadas estavam
fundadas na aparência do bom direito e na
jurisprudência consolidada do STF ou do STJ,
requisitos
necessários
à
abstenção
da
inscrição ou da manutenção em cadastro de
inadimplentes Ausência de elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito,
requisito previsto no art. 300, do novo CPC A
existência de ação revisional de contrato de
financiamento não impede o credor de pleitear
a busca e apreensão de veículo, objeto de
alienação fiduciária, fundada no Decreto-lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
6
no 911/69, no qual há previsão de liminar Ao
devedor é assegurada a ampla defesa em
eventual
ação
de
busca
e
apreensão
Possibilidade de depósito dos valores das
parcelas que o autor considera devidos, sem o
condão de afastar os efeitos da mora,
tampouco impedir restrições cadastrais ao seu
nome Artigos 330, §§ 2o e 3o do novo CPC
Precedentes
da
Jurisprudência
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2098814-23.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de
Registro: 30/06/2017).”
E ainda que se verifique ocorrência da
capitalização composta de juros, tal prática é permitida pela
legislação nacional e, se há ou não indevidas cobranças de certas
tarifas, inadmissível que, em sumária cognição haja definição a
respeito, pois não há prova inequívoca das alegações contidas na
petição inicial, como exige o artigo 311, IV, do Código de Processo
Civil.
Ademais, por força da orientação
consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do
julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS de Relatoria da
Ministra Nancy Andrigui, nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil/1973, definiu-se que é necessário preencher alguns
requisitos para impedir o apontamento do nome do interessado nos
órgãos de proteção de crédito:
“ORIENTAÇÃO
4.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. A) A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
7
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente,: i)
a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou
for prestada a caução fixada conforme o
prudente
arbítrio
do
juiz.”
(REsp.
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).”
Assim,
por
ora,
enquanto
não
discutidas amplamente tais questões em regular contraditório deve
prevalecer a obrigação assumida.
Desse modo, o depósito dos valores
parciais que a Agravante reputa devidos não prejudica o Agravado,
porém, não afasta a mora, não impedindo, como acima exposto, a
inscrição de seu nome por eventual não pagamento das prestações
conforme avençadas, e, por consequência, não obsta o ajuizamento
de eventual ação contra a autora agravante.
Nesse sentido, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Revisional de Contratos Bancário.
Decisão que indeferiu pedido de antecipação
de tutela. Irresignação. Cabimento em parte.
Depósito nos autos previsto pelo artigo 330,
§§2o e 3o, do CPC vigente. Consignação do
valor incontroverso que, porém, é feita por
conta e risco do devedor, não afastando a
caracterização da mora e, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015315-39.2020.8.26.0000 -Voto no 11708
8
impedindo a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes. Súmula no 380 do
STJ. Precedentes. Confirmação do efeito ativo
concedido apenas para autorizar os depósitos
incidentais. Recurso provido em parte. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103600-13.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/07/2017; Data
de Registro: 18/07/2017).”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
NEGADA
ABSTENÇÃO
DE
NEGATIVAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
NA
POSSE
DO
BEM
IMPOSSIBILIDADE.
As
afirmações
do
Agravante
encontram-se
despidas
de
verossimilhança, razão pela qual está correta
a decisão recorrida. Precedentes do STJ.
Autorização, apenas, do depósito do valor
incontroverso, sem qualquer efeito liberatório
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
0054564-12.2012.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo
Siqueira;
Órgão
Julgador: N/A; Foro de Praia Grande - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2012;
Data de Registro: 30/06/2012).”
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente recurso, para autorizar o depósito
pretendido pela Agravante, sem qualquer efeito liberatório.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora